Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705764-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO MARTINS COELHO PACIENTE: JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de JOSÉ WELLINGTON ALMEIDA DE CARVALHO, sem pedido liminar (ID 68891289 - pág. 17). Comunique-se à autoridade coatora e solicitem-se as informações. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Com as respostas, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator